Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE QUESTÕES AMBIENTAIS OU FUNDIÁRIAS DE INTERESSE PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES DO JUÍZO ESPECIALIZADO AFASTADAS. COMPETÊNCIA RESIDUAL. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que a ação de usucapião instaurada na origem diz respeito ao domínio, entre particulares, sobre bem imóvel devidamente regularizado e individualizado e não há condição específica que possa relacionar a lide a questões atinentes ao meio ambiente ou à matéria fundiária de interesse público ou de natureza coletiva, resta afastada a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar o feito.
2. Uma vez que inexiste interesse público direto ou qualquer outra questão que envolva as atribuições do Juízo especializado, deve a ação originária ser processada perante o Juízo cível com competência residual, nos termos do art. 47 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a competência do Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF.